Tribunal: STF
Processo: HC 80286
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA, ANTE PROVA SUPERVENIENTE, OBTIDA MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL, DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA.
Questão insuscetível de ser analisada em sede de habeas
corpus, em que não tem cabimento a reavaliação do conjunto
probatório que ensejou a condenação do paciente.
Habeas corpus indeferido.